Tribunal: TJMT
Processo: 1022504-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022504-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (AGRAVADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO APÓS PRODUÇÃO PROBATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o contrato de plano de saúde possa conter cláusulas limitativas, tais restrições não podem comprometer a finalidade do contrato nem impedir tratamento essencial à saúde do beneficiário, especialmente quando prescrito por profissional habilitado e não caracterizado como experimental.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, havendo indicação médica e ausência de tratamento hospitalar mais eficaz ou seguro, o atendimento domiciliar (
home care
) não pode ser negado sob fundamento contratual, sob pena de se inviabilizar a própria essência do contrato de assistência à saúde.

O
home care,
desde que clinicamente justificado, configura extensão da internação hospitalar, sendo medida muitas vezes mais segura, humanizada e econômica, não se confundindo com fornecimento ordinário de insumos ou medicamentos de uso domiciliar.

Presentes nos autos prescrição médica expressa e justificativa clínica para o atendimento domiciliar, não se verifica, em juízo preliminar, abuso na concessão da tutela de urgência, devendo a matéria ser apreciada em cognição exauriente após regular instrução.

Não se verifica nulidade na nomeação de perito pelo fato de ter sido indicada empresa jurídica, podendo a discussão sobre a qualificação do
expert
ser dirimida no juízo de origem, após contraditório. do mesmo modo, o valor fixado a título de honorários periciais (R$8.500,00) não se mostra, de plano, desproporcional, em especial por ser passível de revisão posterior na instrução do feito.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do cpc, é adequada em lide envolvendo direito à saúde, diante da vulnerabilidade técnica e econômica do beneficiário do plano, e autoriza a antecipação dos custos periciais pela operadora, sem que isso implique nulidade.

Presentes indícios de verossimilhança do direito à saúde e inexistentes elementos capazes de demonstrar risco processual concreto à operadora, não se justifica, nesta fase, a concessão da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS nº 1028715-09.2024.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante providencie à autora/agravada a disponibilização de tratamento domiciliar (
home care
), com acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por enfermeira 24h, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e médico, além do fornecimento de insumos, medicamentos e materiais necessários ao cuidado domiciliar, sob pena de multa diária. A decisão também homologou a nomeação da empresa MEDIAPE como perita e fixou honorários periciais no valor de R$8.500,00.

Inconformada, a operadora agravante sustenta, em síntese, a ausência de cobertura contratual para o fornecimento de medicamentos e insumos de uso domiciliar, com base em cláusulas expressas e no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Defende a inexistência de urgência ou emergência a justificar o deferimento da tutela. Argui a nulidade na nomeação da empresa MEDIAPE como perita, por ausência de designação de pessoa física bem como a desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau não seja cumprida até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal indeferida (ID 299426879).

Apresentado recurso de agravo interno (ID 304331899), este foi devidamente contrarrazoado (ID 306496864) e desprovido por unanimidade pela e. 3ª Câmara de Direito Privado (ID 312264375).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 305798854).

Sem contrarrazões recursais (ID 312280897).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

É certo que o contrato de plano de saúde pode prever exclusões de cobertura, inclusive quanto ao fornecimento de insumos ou medicamentos de uso domiciliar. Contudo, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que tais cláusulas não podem ser interpretadas de forma absoluta, especialmente quando o procedimento indicado visa assegurar a continuidade do tratamento prescrito por médico assistente e se revela medida proporcional e menos gravosa à saúde do paciente.

Algumas balizas importantes devem ser estabelecidas para a análise de cláusulas contratuais excludentes, reforçando a necessidade de ponderação entre a liberdade contratual e a efetividade do direito fundamental à saúde (art. 6º e 196 da CF/88).

No caso concreto, a agravada apresentou prescrição médica para atendimento domiciliar, devidamente justificada por seu quadro clínico. Ainda que a agravante questione a urgência da medida, não se pode, nesta fase inicial, desconsiderar a presunção de veracidade da prescrição emitida por profissional habilitado, sem que haja laudo técnico contraditório produzido sob contraditório judicial.

A operadora, ao alegar ausência de cobertura, não demonstrou a existência de alternativa terapêutica disponível e eficaz em ambiente hospitalar, tampouco que o atendimento domiciliar contraria protocolos clínicos ou representaria tratamento experimental.

Assim, em juízo preliminar, prevalece a necessidade de preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana da agravada, cuja condição médica pode ser impactada por eventual descontinuidade no tratamento.

O serviço
home care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção. Assim, havendo indicação médica de que a internação domiciliar é a mais adequada, deve ser deferida.

Dada a particularidade do
home care
dentre os tipos de tratamento domiciliar, tem-se que,
a priori
, o dispositivo contratual indicado pela agravante não atende ao comando do art. 54, § 4º, do CDC.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag nº. 1.325.939/DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Na Corte Superior também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de internação domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp nº. 253.329/RS, publicado em 19/09/2014; AREsp nº. 569151/SP, publicado em 12.09.2014; REsp nº 1.402.179/PE, publicado em 11.09.2014; REsp nº. 1.459.549/PB, publicado em 09.09.2014, todos em decisão monocrática).

Eis alguns julgados neste exato sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. RECURSO DESPROVIDO.” (AI nº. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença. Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas.” (Agravo de Instrumento nº. 143286/2013, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014)

Prosseguindo, embora seja legítima a preocupação da cooperativa agravante com a reversibilidade da obrigação, especialmente diante da gratuidade judiciária deferida à parte contrária, esse argumento, por si só, não afasta a tutela deferida, notadamente quando a medida tem natureza protetiva e não possui aptidão, nesta fase, para causar lesão irreparável à esfera patrimonial da agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a irreversibilidade da tutela provisória não é óbice absoluto à sua concessão, devendo ser analisada conjuntamente com a urgência e a plausibilidade do direito.

No tocante à nomeação da empresa MEDIAPE como perita, embora seja preferível a indicação de pessoa física nos moldes do art. 156, §1º, do CPC, tal irregularidade, caso verificada, não acarreta nulidade da decisão liminar, podendo ser suscitada ao juízo de origem para apreciação pontual.

Em que pese a assertiva da coorperativa recorrente, é perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, §1.º, do CPC, a saber:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Comentando o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ensinam que:

“(...) o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1º, CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, p. 470).

No caso em apreço, diante do direito material discutido, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é perfeitamente possível.

Além disso, é do próprio interesse da parte agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar a real necessidade da parte agravada.

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Da mesma forma, a seguradora agravante não é obrigada a arcar com os honorários periciais arbitrados, todavia, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar a alegação de invalidez.

Quanto ao valor dos honorários do perito, é cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

In casu
, os honorários periciais foram fixados na quantia de R$8.500,00, embora tal valor seja relevante frente ao valor atribuído à causa, trata-se de verba sujeita a eventual revisão após contraditório, devendo a insurgência ser enfrentada no momento oportuno pelo magistrado de piso.

Ademais, tal quantia, ao meu sentir, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como está em consonância com os precedentes do Tribunal Amazonense e desta e.
Corte e in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO E NÃO RECONHECEU O EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITA CONTÁBIL. EXPERTISE SUFICIENTE PARA A APURAÇÃO DE VALOR COM BASE EM CONTRATO BANCÁRIO . NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IRRAZOABILDADE NO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40101213120238040000 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025